Tribunal: TJMT
Processo: 1028960-60.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028960-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROZELI MAMORE MARTINS - CPF: 916.006.851-53 (RECORRENTE), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028960-60.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ROZELI MAMORE MARTINS

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N 9.099/1995 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA PELO ARTIGO 27 DA LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PARA AFASTAR A DECRETAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. ARTIGO 98, § 4º, DO CPC C/C ENUNCIADO 114/FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ocorrência de litispendência e condenou a parte em litigância de má-fé, sendo a irresignação recursal apenas quanto à aplicação da penalidade.

2. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

3. Tríplice identidade da demanda verificada em relação aos autos de n. 1003265-07.2023.8.11.0001, cujo trânsito em julgado se deu em 24/5/2024.

4. Em ambos os casos, a parte recorrente intentou contra o Estado de Mato Grosso tendo como objeto a nulidade dos contratos temporários e o pagamento de saldo FGTS referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento das respectivas demandas.

5. Naquele feito, houve julgamento de procedência dos pedidos iniciais e, após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de execução.

6. As circunstâncias dos autos coadunam com o reconhecimento da litigância de má-fé, segundo os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, e atentam à dignidade da justiça, pois houve a tentativa da parte recorrente em obter novo pronunciamento judicial sobre a mesma pretensão.

7. A justificativa delineada no recurso no sentido de que “
A recorrente em momento algum procurou distorcer a verdade dos fatos a fim de obter vantagem indevida no curso da ação, quando na verdade o ocorrido resultou de mero deslize no protocolo do feito, não havendo qualquer prova de ganhos pela recorrente na propositura do feito
[...]” mostra-se insuficiente para afastar a configuração decretada, inclusive porque haver lapso temporal de 5 (cinco) meses entre a distribuição das ações.

8. O fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não isenta a condenação por litigância de má-fé e seus consectários, porquanto a condição de hipossuficiência não pode nem deve salvaguardar a prática de atos desta natureza, como bem dispõe o artigo 98, § 4º, do CPC [
“§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”]
e Enunciado 114, FONAJE:
[“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”]
.

9. Na mesma linha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide
" (STJ, PET no AREsp n. 402.288/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018).

10. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95, com aplicação autorizada pelo art. 27 da Lei n. 12.0153/2009.

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do artigo 98, § 3º, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024